Tribunal: TJES
Processo: 5001704-64.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001704-64.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: CARLOS BENTO NUNES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO. ART. 924, II, DO CPC. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DEVIDOS PELO EXECUTADO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo município contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Carlos Bento Nunes, julgou extinta a demanda com fundamento no art. 924, II, do CPC, em razão do pagamento do débito, deixando de condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios. O ente municipal sustenta que o adimplemento ocorreu após o ajuizamento da ação, sendo devida a condenação do executado nos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais quando o débito tributário é quitado administrativamente após o ajuizamento da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade orienta a atribuição das despesas processuais àquele que deu causa à instauração do processo, prevalecendo, inclusive, sobre o critério meramente formal da sucumbência.

O executado que efetua o pagamento do débito somente após o ajuizamento da execução fiscal dá causa à formação da relação processual e, por isso, deve arcar com os honorários advocatícios.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, extinta a execução fiscal em razão de pagamento extrajudicial posterior ao ajuizamento, são devidos honorários pela parte executada, ainda que não tenha sido efetivada a citação.

Considerando o reduzido valor da causa, impõe-se a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, de modo a remunerar adequadamente o patrono público sem impor ônus excessivo ao contribuinte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O executado que quita o débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal responde pelos honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

São devidos honorários advocatícios mesmo quando a execução fiscal é extinta por pagamento extrajudicial ocorrido antes da citação.

É cabível a fixação de honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, quando o valor da causa é irrisório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 8º; 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EAREsp n. 2.271.119/TO, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 18.02.2025, DJEN 21.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5001704-64.2019.8.08.0012

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE
CARIACICA

APELADO
:
CARLOS BENTO NUNES

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pela municipalidade em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
CARLOS BENTO NUNES
, que julgou extinta a demanda na forma do art. 924, II, do CPC, deixando de condenar o executado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em suas razões aponta o apelante, em síntese, que o pagamento do débito tributário ocorreu em momento posterior ao ajuizamento da execução fiscal, indo a sentença de encontro ao entendimento jurisprudencial.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A questão versada nos presentes autos é singela, sendo discutida a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais em decorrência do pagamento administrativo do débito após o ajuizamento da ação.

Como se sabe, a responsabilidade pelo pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais deve ser atribuída em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais devem ser arcadas por aquele que se comportou de forma a tornar necessária a instauração do processo, ou seja, por aquele que, agindo ou se omitindo, causou a formação da relação processual.

Como ensina a doutrina, o princípio da causalidade prepondera, até mesmo, sobre o princípio da sucumbência, consoante leciona Eduardo de Avelar Lamy
:

A responsabilidade pelos custos do processo necessita ser avaliada segundo o princípio da causalidade
,
como ensinou GIUSEPPE CHIOVENDA, sendo, a sucumbência, apenas um indício que limita tal aferição à análise do mérito entre vencedor e vencido; o vencido, em verdade, é aquele que podia evitar, mas não evitou o processo, dando-lhe causa: uma noção mais abrangente do que o insuficiente critério da sucumbência. (Aspectos polêmicos da execução civil. São Paulo: Conceito Editorial, 2012, p. 115).

Sob tal premissa, sendo incontroverso que o pagamento ocorreu somente após o ajuizamento da demanda, patente que o apelado foi o responsável pela formação do processo, de modo que deve responder pelos ônus sucumbenciais.

É o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante recente julgado oriundo da 1ª Seção:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO EMBARGADO E DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão impugnado nos embargos de divergência e a decisão ora agravada estão em consonância com a orientação firmada pelas Turmas que compõem a Primeira Seção deste Tribunal de Justiça, no sentido de que, com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada, havendo a extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, ainda que não efetivada a citação. Precedentes.
Diante desse contexto, mantém-se o não conhecimento dos embargos de divergência, com base na Súmula 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado."

2. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EAREsp n. 2.271.119/TO, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025.)

Quanto à fixação do
quantum
, observa-se que o valor da causa é de apenas R$ 2.059,44, razão pela qual mister a fixação da verba por equidade.

Assim, em observância ao art. 85, § 8º, do CPC, considerando o trabalho realizado, fixo os honorários em R$ 300,00 (trezentos reais), quantia que remunera o causídico público sem onerar excessivamente o contribuinte, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)